Tribunal: TJBA
Processo: 8030157-33.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030157-33.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLA MAYANA OLIVEIRA LIMA e outros (3)

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS

Advogado(s)
:
VICTOR MAGALHAES GONCALVES DA SILVA, FABIANA TEIXEIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como FABIANA TEIXEIRA DA SILVA, RENATO DINIZ DA SILVA NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AÇÃO ORDINÁRIA.
CONCURSO PÚBLICO. BAHIAGÁS.
EDITAL Nº 001/2015. ANALISTA DE PROCESSOS TECNOLÓGICOS – ENGENHARIA MECÂNICA. APROVAÇÃO DOS AGRAVADOS. CADASTRO DE RESERVA. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS PARA A PRESTAÇÃO DO MESMO SERVIÇO DURANTE O PERÍODO DE VALIDADE DO CERTAME. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA CONFIGURADA.

DECISÃO REFORMADA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Agravo Interno prejudicado em razão do julgamento de mérito do recurso vertical.

2. No que tange à preterição de candidatos classificados dentro do número de vagas previstas no edital, o Supremo Tribunal Federal fixou tese (Tema 784), no julgamento do Recurso Extraordinário nº 837311, submetido à sistemática da Repercussão Geral, segundo a qual o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, gera direito à nomeação dos candidatos aprovados, dado o caráter vinculativo do edital.

3. Ao invés de proceder a nomeação dos agravantes, que foram aprovados em 3º lugar nas vagas reservadas a negros e pardos; 24º, 26º e 37º lugar nas vagas de ampla concorrência, respectivamente, para o cargo de Analista de Processos Tecnológicos – Engenharia Mecânica (Cargo 1140), a agravada firmou 18 (dezoito) contratos com empresas para que estas fornecessem 48 servidores terceirizados para exercer as mesmas funções do cargo no qual foram aprovados os recorrentes no certame.

4. Se a Administração pratica ato que revele inequívoca intenção e necessidade de

prover cargo, havendo candidato classificado em certame ainda vigente aquele cargo, este tem direito à convocação, sob pena de afrontar-se o art. 37, inciso IV, da Constituição Federal. Reforma da decisão que se impõe.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8030157-33.2022.8.05.0000
, em que figuram, como agravantes,

CARLA MAYANA OLIVEIRA LIMA
,
ÍTALLO ORRICO DOS ANJOS SAMPAIO
,
EDNALDO PIRES VEIGA
e
FILIPE MONTEIRO MACHADO DA SILVA
, e, como agravada,
COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA - BAHIAGAS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado
o Agravo Interno, e
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, de de 2022.

José Jorge L.
Barretto da Silva

Relator